Tribunal: TJPA
Processo: 0818266-39.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818266-39.2022.8.14.0301

APELANTE: CONECTA SERVICOS COMERCIO E CONSERVACAO LTDA

APELADO: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Conecta Serviços Comércio e Conservação Ltda. contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em ação ordinária de cobrança ajuizada por VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A., referente ao inadimplemento de contrato de fornecimento de vale-alimentação.

A embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise da autenticidade dos documentos juntados pela autora, bem como quanto à suposta unilateralidade desses documentos e à negativa de vigência aos arts. 489, §1º, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto:

(i) à impugnação específica da autenticidade dos documentos apresentados pela autora;

(ii) à análise da suposta unilateralidade dos documentos;

(iii) à aplicação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, notadamente quanto à fundamentação adequada da decisão.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não merecem acolhimento, porquanto não evidenciada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

A decisão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os argumentos suscitados, especialmente quanto à validade e suficiência dos documentos apresentados e ao ônus da prova, tendo sido expressamente reconhecida a existência de relação contratual e inadimplemento.

As alegações da embargante evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos à rediscussão da matéria já decidida.

Conforme jurisprudência consolidada, os embargos declaratórios são recurso de integração, e não de substituição da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Não há omissão no acórdão que examina de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já exaustivamente fundamentada."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 489, §1º; 1.022, II e parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 15.774/SP-EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0818266-39.2022.8.14.0301.

EMBARGANTE: CONECTA SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSERVAÇÃO LTDA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 27649433.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
CONECTA SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSERVAÇÃO LTDA.
em face do acórdão de
ID 27649433
que negou provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Conecta Serviços Comércio e Conservação Ltda. contra sentença proferida em ação ordinária de cobrança ajuizada por VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A., objetivando o recebimento de valores decorrentes de inadimplemento de contrato de fornecimento de vale-alimentação. A sentença julgou procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento da dívida, acrescida de correção monetária, juros e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir:
(i) se há inépcia da petição inicial pela ausência de demonstração da relação jurídica;
(ii) se os documentos apresentados pela autora são unilaterais e insuficientes para comprovar o inadimplemento;
(iii) se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação para manifestação sobre documentos apresentados em réplica.

III. Razões de decidir

Não há inépcia da inicial, pois a autora apresentou narrativa clara e documentos que comprovam a relação contratual e a inadimplência, como a ficha proposta assinada, o contrato padrão, as notas fiscais e os protestos.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a parte apelante renunciou expressamente à produção de provas, ensejando a preclusão lógica quanto à alegação recursal.

Os documentos são aptos à comprovação da dívida, não havendo nos autos impugnação específica nem prova em sentido contrário por parte da ré.

Em contratos por adesão e em relações empresariais operadas por sistemas eletrônicos, documentos como ficha proposta e planilha de débitos têm valor probatório reconhecido, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade por concessão de justiça gratuita.

Tese de julgamento:
“1. A ficha proposta firmada e os documentos derivados de plataforma digital de fornecimento de benefícios são hábeis a demonstrar a existência da relação contratual e o inadimplemento da obrigação.
2. A parte que renuncia à produção de provas na fase instrutória não pode, em sede recursal, alegar cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, 330, 373, 85, § 11, 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1427426/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 30.03.2020;
STJ, REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27.03.2018.

Alega a embargante (ID 27926531), em suma: (i) existência de
omissão relevante no julgado
, por ausência de enfrentamento de suposta impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos que instruíram a inicial; (ii) falta de enfrentamento adequado da tese de que os documentos apresentados seriam unilaterais e desprovidos de força probante; (iii) negativa de vigência aos arts. 489, §1º, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC/2015.

Postula, ao final, que sejam sanadas as omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Certificado no ID 28574906 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Com efeito, o acórdão objurgado enfrentou
de forma direta, clara e exaustiva
todas as teses deduzidas pela ora embargante, inclusive no que tange à alegada inexistência de relação contratual e à suposta fragilidade dos elementos probatórios acostados à exordial. Conforme consta expressamente na fundamentação do voto condutor:

“A inicial [...] apresenta narrativa clara, objetiva e concatenada dos fatos jurídicos que embasam a pretensão de cobrança, indicando com precisão: (i) o início da relação jurídica mediante Ficha Proposta assinada pelos representantes da ré [...]; (ii) a vinculação contratual ao Contrato Padrão de Prestação de Serviços [...]; (iii) a emissão de pedidos específicos de fornecimento de créditos e cartões; (iv) as notas fiscais geradas em decorrência dessas ordens, com prazos e valores definidos; e (v) a ausência de pagamento, configurando inadimplemento contratual.”

O acórdão, ainda, consignou expressamente que os documentos impugnados, como a Ficha Proposta e a planilha de débitos,
não são unilaterais
, mas
integram o modelo sistematizado de contratação digital por adesão
, o qual é reconhecido e validado por vasta jurisprudência pátria.

Ademais, quanto à alegada omissão no exame da contestação, é preciso lembrar que o acórdão refutou expressamente o argumento de ausência de impugnação específica pela autora e apontou que cabia à ré, ora embargante,
comprovar o inadimplemento por meio de elementos concretos
, ônus do qual não se desincumbiu. Como bem salientado:

“A parte que renuncia à produção de provas não pode, na fase recursal, pretender a anulação da sentença por cerceamento de defesa.”

E mais:

“A Apelante expressou textualmente o seu desinteresse pela produção de provas (ID 25425965), tendo a oportunidade de se manifestar sobre os documentos, quer agora, depois da sentença desfavorável, tem por imprescindível ao exercício da ampla defesa
.”

Assim,
não há omissão ou contradição na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2025